Tribunal: TJSP
Processo: 1001904-39.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de corretagem. Comissão de corretagem. Venda de imóvel. Inexistência de comprovação de efetiva concretização do negócio decorrente de intermediação do autor. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.